Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-16.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706449-16.2018.8.07.0006 RECORRENTE: RF MIURA IMOBILIARIA LTDA - ME, RODRIGO MIURA DE OLIVEIRA, FERNANDA MIURA DE OLIVEIRA RECORRIDO: JOAO ALVES BARROS, HELOISA HELENA BALBINO BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. II - A decisão proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não enseja o arbitramento de honorários de sucumbência, a teor do que dispõem os artigos 85, e § 1o, e 136 do caput CPC. III – Agravo conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 28, § 5o do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo a impossibilidade de serem alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica pois, apesar de aplicada a Teoria da Aparência para as empresas “Oliveira e Medeiros” e “RF Miura”, não ficou demonstrado no processo a prática de atos de gestão que lesaram os recorridos, nem tão pouco a imposição de obstáculos para ressarcimento dos prejuízos causados. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não deve seguir o apelo especial quanto à alegação de ofensa ao artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, ao assentar que “analisando detidamente a exposição fática, decidiu o colegiado que há motivo para a reforma da r. decisão agravada, tendo em vista que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, RF Miura Imobiliária Ltda, devendo os seus sócios passarem a integrar o polo passivo do cumprimento de sentença” (ID 15676398, pág. 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Ademais, também não pode ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006